Tribunal: TJPA
Processo: 0008534-96.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008534-96.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0008534-96.2011.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/ PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA.

ADVOGADO:
SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/PA 8156-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DANO MORAL E MATERIAL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. ÔNUS SUCUBENCIAIS MANTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJE/PA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0008534-96.2011.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/ PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA.

ADVOGADO:
SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/PA 8156-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DANO MORAL E MATERIAL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
movida em desfavor de
ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id 6145054 pag. 1/6
, prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença
.

Em suas
razões do interno Id

6459651 pag. 1/8
, o recorrente sustenta, em síntese, que este relator não poderia proferir decisão monocrática ainda que usasse como base o artigo 932 do CPC/15, o que não foi o caso, uma vez que tem possibilidade de discussão, bem como há previsão específica na lei do juizado especial do julgamento por uma Turma Recursal.

Contrarrazões Id 6648782 pag. 1/2
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário de Videoconferência
.

Belém/PA, 05 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DANO MORAL E MATERIAL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. ÔNUS SUCUBENCIAIS MANTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJE/PA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls.
Id 6145054 pag. 1/6
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática, alegando que embora existam hipóteses autorizadoras para o julgamento monocrático do recurso de apelação, o agravante entende que este relator, não decidiu corretamente. Aludindo que no caso dos autos a mesma não se amolda a qualquer das possibilidades de julgamento monocrático, o que representa afronta ao princípio do duplo grau, assim requer a anulação do julgado, pois inaplicável a decisão monocrática proferida por este relator, em contradição ao estabelecido no art.41, §1º da Lei 9.099/95.

Destaca ainda que ao julgar monocraticamente, este Relator afronta o princípio do devido processo legal, ao impedir o contraditório e a ampla defesa.

Analisando os autos, consigno ser descabida a alegação do Recorrente de que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em entendimento firmado no âmbito do C. STJ e deste E. TJPA, no sentido de que cabe ao apelante a comprovação adequada da culpa que atribui ao apelado, bem como de que a culpa é exclusiva da vítima e afastar o direito ao pagamento de indenização.

Dessarte, inicialmente é importante aduzir que o processo não está tramitando sobre o rito da 9.099/95, e sim pelo rito ordinário, destaco que a matéria dos autos em questão foi devidamente analisada a qual reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente agravo interno, a saber:

“No caso, os débitos cobrados pela apelante foram declarados inexistentes na sentença diante da ausência de comprovação de autorização ou requerimento da apelada para emissão de cartão de crédito.

Como é de conhecimento geral, os negócios jurídicos realizados perante instituição bancária constituem relação de consumo, a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), razão pela qual se regem pelo microssistema consumerista, cujo maior expoente é a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).

Nessa quadra, pela aplicação das normas que regem a relação consumerista, correta é a inversão do ônus da prova, uma vez que é evidente a hipossuficiência da autora, ora apelada, quanto à produção da prova da existência de contrato autorizador da emissão de cartão de crédito.

Assim, é atribuição da apelante comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito alegado da autora, que nesta ação judicial não ocorreu. Compulsando os autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que sua cobrança é uma legítima manifestação do exercício regular do direito.

Desta forma, registro que ficou configurada a falha na prestação do serviço pela Instituição bancária, que não agiu com a cautela necessária ao emitir cartão de crédito sem autorização da recorrida, de maneira que o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causado, ou seja, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, sendo a manutenção da sentença combatida medida de Direito.

Por outro lado, ficou comprovada a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, que não podem ser considerados como meros aborrecimentos, notadamente porque, sem qualquer requerimento da recorrida, houve a emissão de cartão de crédito, da respectiva fatura no valor de R$ 161,01 e, consequentemente, transtornos que ultrapassaram o limite da normalidade, além do sofrimento decorrente da inscrição indevida no CCF, o que configura danos morais passíveis de reparação, segundo a jurisprudência pátria.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO NEGATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ENUNCIADO SUMULAR. NEGATIVA DE VIGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Em recurso especial não se analisa assertiva de violação de súmula, tendo em vista que tal enunciado não se equipara ao conceito de lei federal. 4. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1261882 RS 2018/0057760-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

Por todos, reproduzo o julgado desta Corte que adotou a mesma providência em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM

INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não comprovada a licitude das cobranças efetivas pela empresa ré, e a legalidade na inscrição do nome do autor em órgãos de restrição de crédito, resta evidente a falha na prestação de serviço da ré ao inscrever o nome do autor por dívida a que não deu causa. 2. Matéria devolvida a esta Corte que se limita à insurgencia quanto à condenação em danos morais. 3. Quantum indenizatório arbitrado R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. APELO IMPROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00461000320098140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/07/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/07/2015)

No que se refere ao quantum indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, deve ser minorado para o patamar de R$-5.000,00 (cinco mil reais), pois tal importe melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Ademais, esse valor está em consonância com os que vêm sendo arbitrados neste Tribunal em casos de inscrição indevida. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. I- PREJUDICIAIS DE MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA e AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: a autora ajuizou a ação contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em nenhum momento BANCO BRADESCO S/A. foi chamado a lide, buscando, aparentemente, o recorrente confundir o julgador com tais alegações. II- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que o banco recorrente não juntou o contrato assinado pela autora, apenas uma ficha de proposta de empréstimo (fls. 93/95), a qual contém uma assinatura cuja veracidade é negada pela autora, a qual sustenta que houve fraude. Diante da negativa da autora, cabia ao banco no mínimo comprovar que a assinatura na proposta era autêntica, mas foi omisso e sequer pediu exame grafotécnico. III- Não há necessidade de que a apelada comprove violação a honra, o dano moral in re ipsa independe de prova do prejuízo, assim, é prescindível a apresentação de provas que demonstrem a ofensa, pois somente o fato já configura o dano. IV- Quanto a repetição de indébito, inegável que a autora pagou parcelas de um empréstimo que não contraiu, sendo devida a restituição em dobro de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC. V - Quanto ao valor arbitrado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados pela falha do banco, e todos os demais aspectos do caso concreto. VI - Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (2019.02390079-13, 205.238, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06- 13)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. FRAUDE. COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DE FORMA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE OS LANÇAMENTOS EM DESFAVOR DA RECORRIDA SÃO LEGÍTIMOS. VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (2015.03280948-49, 24.322, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-09-02, Publicado em 2015-09-04)Firmadas tais premissas, reforço que este recurso de apelação cível não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à aplicação de multa em caso de descumprimento, uma vez que funciona como medida coercitiva, servindo como forma de compelir o cumprimento da decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes da inscrição indevida.

Finalmente, no que se refere aos ônus de sucumbência, razão não assiste ao recorrente que deu causa ao ajuizamento da ação, pois inscreveu indevidamente o nome da autora/apelada nos cadastros de restrição de crédito. Esta obrigação decorre em razão do princípio da causalidade, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. MARCA DE USO GENÉRICO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo" (AgInt no AgInt no REsp 1.493.591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe de 20/08/2019). 2. No caso, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade do registro de marca concedida pelo INPI, as instâncias ordinárias reconheceram a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da lide, acentuando que o INPI deferiu o registro da marca e não adotou nenhuma providência no âmbito administrativo para corrigir eventual nulidade ou ilegalidade
. 3. O princípio da causalidade reza que o ônus de sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação
. Na hipótese, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1564626/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, com fundamento art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022